Tribunal: TJDFT
Processo: 0715270-33.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO DE VEÍCULO TRANSPORTADO A OUTRO ESTADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. USO DE ARMA DE FOGO COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do crime de roubo de veículo transportado para outro Estado, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Analisar: (i) se há nulidade no reconhecimento; (ii) se há provas para condenação; (iii) se comprovado o emprego de arma de fogo; (iv) a dosimetria aplicada.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e da testemunha foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, inclusive o auto de reconhecimento de fotografia, cujo procedimento obedeceu ao art. 226 do CPP, demonstram à saciedade que o réu, em companhia de terceiro não identificado, praticou o delito narrado na denúncia, não havendo que se falar em absolvição.
4. Para o reconhecimento do uso da arma de fogo é dispensável a sua apreensão, sendo suficientes as palavras das vítimas de que a violência decorreu de seu emprego.
5. Merece reparo a pena de multa incidente no presente caso, fixada em patamar exorbitante, porquanto deve guardar a devida proporção em relação à pena corporal aplicada.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, pena de multa redimensionada.